Tribunal: TJPA
Processo: 0054032-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054032-07.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA LUCIA DE SOUSA TAVARES, CYNTHIA MIRANDA DE ARAUJO, LUZIA DE ASSUNCAO SOUSA, ANA MARIA SILVA DO AMARAL, DORALICE COLARES DA SILVA, CELESTINA MARTINS DA SILVA, WALDIMEIA SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0054032-07.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

EMBARGADAS:
ANA LÚCIA DE SOUSA TAVARES E OUTROS

ADVOGADO: JADER NILSON DA LUZ DIAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A INVERSÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, em face de acórdão de minha relatoria, por suposta omissão no julgado;

II-
Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

III-

In casu
, há omissão quanto ao expresso pedido de inversão da condenação sucumbencial. Sendo o estado vencedor, não há outro caminho que não inverter a condenação sucumbencial que arbitro em 15% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão das embargadas serem beneficiárias da justiça gratuita;

IV-
Recurso conhecido e parcialmente provido, suprindo a omissão contida, para que se faça constar a inversão da condenação sucumbencial que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5077263), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (ID 4862435) de minha relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação id 2033806, ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO AOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência de violação ou não do princípio da isonomia, face à concessão, por meio do Decreto n° 711/1995, de reajuste diferenciado aos servidores militares estaduais em detrimento dos civis, no importe de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento); II - In casu, não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores; III - A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos; IV - O Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37); V - Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, pois não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores. VI - Este egrégio Tribunal, no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), assim, não há que se falar em perda salarial, nem incorporação dos reajustes; VII - Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença monocrática, julgando totalmente improcedente o pedido formulado pelas recorridas; VIII - Em sede de reexame necessário, sentença modificada.

Alega o embargante, que há no acórdão atacado omissão quanto à inversão da condenação sucumbencial, de modo a condenar-se as embargadas ao percentual 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 3º e 11 do CPC.

As embargadas não apresentaram contrarrazões aos embargos (ID 5266018).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Ressalto, no entanto, que o recurso em escopo não pode possuir como fim a rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Diante disso, observa-se que os presentes embargos de declaração possuem como escopo sanar omissão do julgado do acórdão de id 4862435.

Compulsando os autos, verifica-se que de fato o acórdão guerreado é omisso quanto ao pedido de inversão da condenação sucumbencial efetuada pelo embargante em sede de apelação.

Tendo em vista que a sentença de piso foi totalmente reformada, decretando-se como totalmente improcedente o pedido das autoras/ embargadas e sendo o Estado vencedor da ação, não há outro caminho que não inverter o ônus de sucumbência.

Incide sobre a causa então a delimitação do art. 85, § 3º e 11 do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Todavia, entendo que
in casu
não deve incidir

o percentual máximo de 20%, mas sim o de 15%, tendo em vista a evidência do direito do embargante que foi de simples demonstração.

No entanto, como as embargadas são beneficiárias da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade da condenação pelo prazo de 05 anos nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO de embargos de declaração
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
suprindo a omissão contida, para que se faça constar a inversão da condenação sucumbencial que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022